Tribunal: TJES
Processo: 5031580-23.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031580-23.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: NEYVAN DE SOUZA CARIAS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PARCIAL PROVIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco Bmg S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ordinária declarando a nulidade do contrato de empréstimo consignado não reconhecido, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o banco apelante comprova a validade da contratação do empréstimo consignado impugnado; (ii) verificar a responsabilidade da instituição financeira pela falha na prestação do serviço e pela indenização por danos morais; (iii) estabelecer o critério de restituição dos valores descontados e a correção monetária e juros moratórios aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira possui o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado pelo consumidor, conforme estabelecido pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1061 e art. 429, II, do CPC/2015. No caso concreto, o banco apelante não demonstrou a veracidade da assinatura no contrato questionado, caracterizando a nulidade do contrato impugnado.

4. Nos termos do enunciado nº 479 da Súmula do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relacionado a fraudes e delitos praticados no âmbito de suas operações bancárias, não havendo excludentes que afastem essa responsabilidade no caso em análise.

5. A indenização por danos morais, arbitrada em R$ 5.000,00, encontra-se proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando a falha na prestação do serviço e o prejuízo causado ao consumidor, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser aplicada apenas aos valores cobrados após 30.03.2021, conforme modulação de efeitos do julgamento do EREsp 1.413.542/RS pelo STJ. Para os descontos anteriores a essa data, a restituição deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de má-fé do banco.

7. Os juros de mora sobre a condenação por danos morais devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, aplicando-se a taxa Selic, que já inclui a correção monetária desde o arbitramento. No tocante aos danos materiais, a correção monetária incide desde a data de cada desconto indevido, com base na Súmula 43 do STJ, aplicando-se a taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, e de ofício, sentença corrigida quanto aos consectários de atualização da condenação.

Tese de julgamento:

1. Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados no âmbito de suas operações bancárias, caracterizando o fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

3. A indenização por danos morais deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha na prestação do serviço e o impacto na esfera do consumidor.

4. A repetição de indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser aplicada a descontos indevidos ocorridos após 30.03.2021; para descontos anteriores, a restituição deve ser simples, se não demonstrada a má-fé da Instituição Financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 429, II; Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 42, parágrafo único; CC/2002, art. 398.

Jurisprudência relevante citada:

• STJ, Tema Repetitivo nº 1061;

• STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021;

• STJ, Súmula 54; Súmula 362; Súmula 43;

• TJES, Apelação Cível nº 003170012565, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 10.05.2021, DJ 28.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, e sob igual votação, de ofício, corrigir parte da sentença quanto aos consectários de atualização da condenação, tudo nos termos do voto da relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
B
ANCO

BMG
S/A

contra sentença de id. 9315882 – integrada por decisão que acolheu em parte aclaratórios – proferida pelo juízo da 10ª Vara de Vitória que, nos autos da ação ordinária movida por
Neyvan de Souza Carias,
julgou parcialmente procedente o pleito autoral para: a) determinar a restituição em dobro das parcelas descontadas, a serem apuradas em sede de liquidação de sentença; b) condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com atualização monetária e juros a contar da data da prolação desta sentença; c) Declarar

a nulidade do contrato registrado no INSS sob o nº. 53369439, de ID. nº. 18204078, supostamente firmado em 25/09/2018.

Aclaratórios providos em parte para sanar a omissão, consignando o seguinte : "
[...] Condeno a parte demandada a restituir em dobro todos os descontos realizados indevidamente no beneficio do INSS da parte autora, a serem devidamente apuradas em sede de liquidação de sentença, devendo os referidos valores a serem devolvidos, ser acrescidos de correção monetária, desde a data de cada desconto indevido, nos termos do Enunciado nº 43 da Súmula do STJ, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, conforme o art. 398 do Código Civil e Enunciado nº 54 do STJ [...].".

Apelação do Banco alegando, em síntese,

1)
higidez da contratação;
2)

inexistência de falha na prestação de serviços, dada a ciência da contratante;
3
)
que não há de se falar em danos morais, ao inexistir ato ilícito por parte do banco ou qualquer prejuízo à parte autora;
4
)
que é excessivo o
quantum
indenizatório, devendo ser reduzido na hipótese de ser mantida a condenação sofrida no Juízo de 1º grau;
5)

a ausência de requisitos para determinação de devolução em dobro; 6
)
que os juros de mora incidam apenas a partir da citação.

Contrarrazões da parte autora pugnando pela manutenção do édito.

Em que pesem as combativas razões de apelo, não há nenhum motivo para alterar a sentença, ao menos nos pontos mencionados pela instituição, afinal,
o
banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade da contratação
do
empréstimo
consignado.

A apelada ajuizou a presente demanda questionando o montante depositado em sua conta bancária, realizados em seu benefício de forma parcelada, sem o seu consentimento, totalizando o valor de R$ 14.502,18 (quatorze mil quinhentos e dois reais e dezoito centavos oito) alegando também que tentou contatar a empresa em questão para solucionar o problema de forma administrativa, porém não logrou êxito.

Cinge-se a demanda em perquirir se a autora contratou a operação de empréstimo consignado tombado sob o nº. 53369439, no montante de R$ 4.951,40 (quatro mil novecentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos), ofertado pelo banco demandado, já que a mesma impugna a autenticidade da assinatura ali contida, aduzindo desconhecer a contratação.

Com efeito, contestada a autenticidade da assinatura, comprovar sua absoluta higidez era ônus que competia à Instituição Bancária credora, seja porque invertido o ônus de tal prova em decisão por ela não contestada (ID 9315867), seja à luz da Tese firmada no
Tema Repetitivo nº 1061
pelo colendo STJ:
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Assim, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento,
é ônus deste a comprovação da veracidade da
assinatura,
sendo este
encargo
processual não descortinado pelo banco apela
nte
, a justificar, portanto, a nulidade do contrato em exame.

Inclusive, a parte autora instruiu a sua inicial com laudo grafotécnico de perita grafotécnica por ela contratada, indicando a perita, com fundamentação detalhada, que a assinatura dos contratos não partiram do punho do requerente, inexistindo elementos produzidos pela parte requerida a infirmar o forte indício de assinatura fraudulenta registrada no contrato por ela apresentado, estando correta a sentença que declarou a nulidade da avença, portanto.

Melhor sorte não socorre ao apelante em relação à sua responsabilidade civil, bem como a condenação ao pagamento de danos morais no valor de
R$
5
.000,00
(cinco mil reais), a título de dano moral.

Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Registre-se que a hipótese versada nos autos constitui fato lesivo que se situa dentro do objeto empresarial, materializando o denominado
fortuito interno
, inclusive, que é absorvido pela teoria do risco do empreendimento, já que, no mínimo, faltou cautela à ré, a qual incorreu com cobranças e descontos indevidos do benefício previdenciário do apelado, o que denuncia a precariedade do serviço prestado e prejuízo ao consumidor.

O dano moral considero por manifesto, uma vez que a conduta abusiva do recorrente infligiu no usuário aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitado de dispor de parte dos seus proventos e de sua margem consignável, além do desperdício do tempo útil gerado pela necessidade de constituir advogado e ajuizar a presente ação judicial para solucionar o problema, o qual não foi resolvido quando procurou o banco administrativamente. Corroborando a tese encampada, cito:

“
É cabível, portanto, a condenação do Banco ao pagamento de danos morais porquanto os descontos indevidos, no montante de 30%, ocorreram em benefício previdenciário de cunho alimentício o que certamente causou ao autor angústia passível de indenização, em razão da supressão de verbas necessárias a sua subsistência.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 003170012565, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021).

DIREITO DO CONSUMIDOR.
DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR COM BASE EM DESPESAS ORIUNDAS DE NEGÓCIO JURÍDICO QUE ALEGA JAMAIS TER CELEBRADO (CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO). PRETENSÃO DE INVALIDAR O NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE REPARAÇÃO MORAL E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO ALEGADO INDEVIDO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DO BANCO PAN S/A PARA RESPONDER PELO PASSIVO DA SOCIEDADE POR ELE INCORPORADA (BANCO CRUZEIRO DO SUL).
DEMANDA AJUIZADA DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL DE PRESCRIÇÃO QUE SE APLICA AO CASO, EX VI DO ART. 27 DA LEI 8.078/90, TENDO EM VISTA A NATUREZA CONSUMERISTA DA RELAÇÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO. MATÉRIA DE FUNDO CORRETAMENTE DIRIMIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE NA FORMALIZAÇÃO DO PACTO A ENSEJAR A RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA DO SERVIÇO, TENDO EM VISTA A MATERIALIZAÇÃO DE
FORTUITO INTERNO QUE É ABSORVIDO PELA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 94 DO TJERJ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS INDEVIDOS QUE SE EXIBE ESCORREITA EM RAZÃO DA APLICAÇÃO AO CASO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.078/90. DANO MORAL MANIFESTO. ABORRECIMENTOS E INCÔMODOS QUE DESBORDAM DA NORMALIDADE DA VIDA COTIDIANA, TENDO EM VISTA O DESPERDÍCIO DO TEMPO ÚTIL GERADO PELA NECESSIDADE DE CONSTITUIR ADVOGADO E AJUIZAR A PRESENTE DEMANDA PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM CONSONÂNCIA COM A EXTENSÃO DA LESÃO INFLIGIDA À VÍTIMA, NO PATAMAR DE R$ 10.000,00. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RJ - APL: 00233738220198190004, Relator: Des(a). GABRIEL DE OLIVEIRA ZEFIRO, Data de Julgamento: 06/05/2021, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021).

AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA RELAÇÃO JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). NÃO COMPROVAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. A responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva à luz do disposto no artigo 14 do CDC e subsiste se o mesmo não comprova a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a inexistência de defeito ou falha na prestação do serviço. Não restando demonstrada a má-fé, descabe a aplicação da penalidade prevista no art. 42 do CDC, devendo a devolução ser de forma simples.
O desconto indevido no módico benefício previdenciário percebido pelo consumidor enseja a presença de lesão a direito de personalidade e, portanto, de danos morais indenizáveis. O valor da indenização a título de danos morais deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJ-MG – AC: 10570190002982001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 15/10/0019, Data de Publicação: 25/10/2019)

Quanto ao montante da indenização por danos morais, reiteradamente tenho asseverado que este deve ser estabelecido a partir da análise, fundamental, de 04 (quatro) elementos, quais sejam: i) a repercussão na esfera do lesado; ii) o potencial econômico-social do lesante; iii) o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e iv) as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, verifica-se que o montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais –
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
– se encontra proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, notadamente em razão da falha pueril para uma Instituição Bancária do porte da apelante em não se cercar da segurança necessária previamente à celebração de suas operações, não havendo se falar em redução.

Cito como parâmetros para o
quantum
arbitrado: (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190040086, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180241911, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021); (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024151548674, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021).

Quanto à análise da repetição de indébito, destaco a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência:
“A
repetição em dobro, prevista no
parágrafo único
do art.
42
do
CDC
1
, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
. (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020,
DJe de 30/03/2021
). Ou seja, antes dessa decisão, era necessária a demonstração de má-fé para que fossem devolvidos os valores em dobro, o que não é mais exigido.

Todavia, houve
modulação dos efeitos da prefalada decisão,
e o entendimento mencionado supra deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública, cobrados após a data da publicação do referido acórdão
(30.03.2021)
. Isso porque a jurisprudência da Corte de Cidadania, relativa a contratos estritamente privados, anteriormente, seguia compreensão da necessidade da prova do critério volitivo doloso da cobrança indevida para que a repetição em dobro fosse devida.

Portanto, considerando que os descontos foram efetivados desde novembro de 2018, estes devem ser devolvidos de forma simples ao apelado, porquanto não demonstrada a má-fé do banco, sendo devolvidos em dobro ao apelado os descontos realizados a partir de 30.03.2021, o que deverá ser apurado na liquidação.

Por fim, devo corrigir, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, os consectários de atualização da condenação e seus termos iniciais, não como requerido pelo apelante (para que as indenizações tenham marco inicial de juros a citação), mas da forma a seguir.

Em relação a condenação ao pagamento de dano moral, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula n. 54, STJ), com base na taxa Selic, a qual já irá englobar a correção monetária do valor da indenização do dano moral incidente desde o arbitramento (Súmula n. 362, STJ). No tocante aos danos materiais, em se tratando de relação extracontratual, a jurisprudência é assente no sentido de que a sua atualização (juros de mora e correção monetária) ocorre a partir do efetivo prejuízo/desembolsos (súmulas 43 e 54 STJ), exclusivamente com base na taxa SELIC. (REsp n. 1.601.652/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 23/9/2021.); (TJES, Embargos de Declaração Cível em Apelação n.º 048150129434, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 22/02/2022, DJ 23/03/2022).

Ante o exposto, conheço e
dou parcial
provimento
ao recurso, a fim de reformar parte da sentença, para que na condenação da apelante à repetição dos indébitos, os descontos que foram efetivados nos proventos do apelado desde novembro de 2018 sejam devolvidos de forma simples ao apelado, porquanto não demonstrada a má-fé do banco, sendo devolvidos em dobro ao apelado os descontos realizados a partir de 30.03.2021, montante a ser apurado na liquidação; além de,
ex officio
, corrigir os consectários da condenação na forma supra.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
Art. 42. [...] Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de relatoria.